Tribunal: TJMT
Processo: 0001764-06.2017.8.11.0111
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001764-06.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCO CUSTODIO RAMOS NETTO - CPF: 112.788.549-91 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BRADESCO FINANCIAMENTO S/A (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), KAREM LUCIA CORREA DA SILVA RATTMANN - CPF: 027.590.229-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
–– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –– CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE –– NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO –––– SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício do autor é considerado ilegal, devendo ser restituído. A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0001764-06.2017.8.11.0111 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE MATUPÁ

APELANTE: FRANCISCO CUSTODIO RAMOS NETTO

APELADO: BRADESCO FINANCIAMENTO S/A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FRANCISCO CUSTODIO RAMOS NETTO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Empréstimo c.c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face de BRADESCO FINANCIAMENTO S/A., que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS para declarar a inexistência do débito no montante de R$542,28 (quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos), parcelado em 58 vezes no valor de R$ 16,80 oriundo do contrato n. 736127208, e, por consequência, determinar o cancelamento definitivo dos descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário; condenar a parte requerida a restituir, em dobro, todas as parcelas indevidamente descontadas, devidamente atualizadas com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos contados a partir do desembolso/pagamento de cada parcela. Condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no artigo 85, § 2º do novo Código de Processo Civil.

O apelante sustenta que em razão da inexistência do débito, os descontos indevidos caracterizam lesividade e abalo a sua honra, a mácula aos seus princípios morais, o sofrimento diante de uma situação fática que refoge à normalidade; tendo como renda mensal única o valor equivalente a um salário mínimo, os descontos, por menores que sejam, implicam em dificuldades ao suprimento das necessidades básicas do recorrente e de sua família; os transtornos gerados pelos descontos, o recorrente ainda precisou diligenciar por diversas vezes no intuito de identificar sua origem e, posteriormente, buscar contratação de advogado para ajuizamento de ação; tem-se um histórico de fatos que, por si só, demonstram a lesividade moral; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja condenado o apelado ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FRANCISCO CUSTODIO RAMOS NETTO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Empréstimo c.c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face de BRADESCO FINANCIAMENTO S/A., que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS para declarar a inexistência do débito no montante de R$542,28 (quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos), parcelado em 58 vezes no valor de R$ 16,80 oriundo do contrato n. 736127208, e, por consequência, determinar o cancelamento definitivo dos descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário; condenar a parte requerida a restituir, em dobro, todas as parcelas indevidamente descontadas, devidamente atualizadas com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos contados a partir do desembolso/pagamento de cada parcela. Condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no artigo 85, § 2º do novo Código de Processo Civil.

A insurgência recursal do apelante consiste na configuração do dano moral, por consequência da contratação indevida de empréstimos em seu nome, por meio de fraude.

Dos autos, incontroverso que a contratação foi indevida, gerada por meio de fraude.

Pertinente ao dano moral, tem-se que configurada a responsabilidade do banco apelado, diante da ocorrência do ato ilícito ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.

Neste sentido, o apelante deve ser indenizado pelos danos causados pelo apelado em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal.

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse diapasão, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e tendo-se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC é de se fixar o valor da condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Ante o exposto, provejo o recurso para reformar em parte a sentença e condenar o apelado ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
devendo ser corrigido com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023